Tribunal: CARF
Processo: 10850.722124/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.722124/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
GUARIROBA BIOENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação de oferecimento à tributação da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n° 80.
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO
PRESUMIDO. SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. No
caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a comprovação
do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.722124/2012-34
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUARIROBA BIOENERGIA
LTDA., em face do acórdão de n° 14-96.789, proferido pela C. 1a Turma da DRJ/RPO,
objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
não ter havido o oferecimento à tributação dos rendimentos pertinentes à retenção em nenhum
dos trimestres de 2006.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade (fls. 63 a
85) apresentada em 21/08/2012 (fl. 63), contra o Despacho Decisório (fl. 49 a 53)
cientificado ao interessado em 24/07/2012 (fls. 55 a 61), que não reconheceu o direito
creditório referente ao Saldo Negativo do IRPJ do 4o Trimestre do ano-calendário de
2006, no valor original de R$ 14.841,40 (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta e Um
Reais e Quarenta Centavos), e não homologou as compensações declaradas nas
PERDCOMPs de n° 26225.65694.200209.1.7.02-7369, 28930.21982.250209.1.7.02-
6846,
41293.89951.250209.1.7.029818,
22910.62905.250209.1.7.02-1015
e
31247.82423.300610.1.3.02-7370.
Extrai-se do Despacho Decisório atacado:
(...)”.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO COM DISPENSA DE EMENTA
Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 11/07/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
conforme consta do relatório, o alegado direito creditório seria saldo
negativo de IRPJ correspondente ao 4o trimestre do ano-calendário 2006,
cuja origem estaria concentrada na dedução de imposto de renda retido na
fonte (IRRF), decorrente de rendimentos de Aplicações Financeiras em
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

Fundos de Investimento - Renda Fixa, em cujo período a empresa fez
opção pelo lucro presumido;
(ii)
sobre a apuração do imposto de renda, menciona o artigo 25 da Lei no
9.430/96, com a redação vigente quando do pedido, bem como o artigo
599 e 940 do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018;
(iii)
com base nos artigos supramencionados, a regra para apuração do imposto
de renda pelo lucro presumido é por períodos trimestrais, e que a dedução
do imposto de renda na fonte é cabível com o devido correspondente
período de apuração, em relação às receitas nele computadas e, na hipótese
de retenção superior ao imposto devido, quando se apuraria o saldo
negativo do período, a diferença poderia ser utilizada consoante as
disposições do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
(iv)
vigia ao tempo da apuração do IRPJ a Instrução Normativa SRF no
600/2005, bem como quando da transmissão do PER/DCOMP original que
indicou a origem do crédito;
(v)
e com base na referida Instrução Normativa, cada trimestre deve ter sua
apuração completa e conclusiva, com a inclusão das receitas auferidas no
período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a dedução das
retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas
computadas na determinação do lucro;
(vi)
e de acordo com o artigo 599 do RIR/2008, o IRRF incidente sobre
rendimentos de aplicações financeiras somente é deduzido do IRPJ
apurado no encerramento do período de apuração caso as receitas
financeiras dos quais se originam tenham sido oferecidas à tributação;
(vii)
ocorre que o crédito pleiteado diz respeito ao 4o trimestre de 2006 e, nesse
período de apuração, não houve retenção na fonte e, da mesma forma,
não foi oferecida a tributação qualquer valor;
(viii) pela análise da DIRF e do Livro Razão constatou que, não houve
rendimento tributável e, consequentemente, IRRF nos meses de outubro,
novembro ou dezembro de 2006 (4o trimestre);
(ix)
na DIPJ, onde se demonstra a apuração do IRPJ, e na qual deveriam ter
sido levados eventuais rendimentos e correspondentes retenções para a
tributação, em nenhum dos trimestres de apuração do ano de 2006 (não
apenas no 4o trimestre) houve a indicação de qualquer receita, seja
financeira ou não;
(x)
conclui que, não foi levada à tributação qualquer rendimento e, por
decorrência das determinações legais supra, não há que se considerar
qualquer retenção, restando inexistente o saldo negativo de IRPJ pleiteado,
não havendo reparo a ser feito no despacho decisório manifestado.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 109/121), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
a base de cálculo escriturada é de R$ 66.843,89, montante que gerou a
tributação/retenção do IRRF pela fonte pagadora em questão e que pode
ser confirmado por meio do informe de rendimentos e Livro Razão;
(ii)
havia uma pequena diferença entre o valor presente no Livro Razão
contábil e o valor declarado pela instituição financeira no informe de
rendimento (fonte pagadora), tratando-se do IOF que incidiu sobre a
operação;
(iii)
com amparo nos artigos 231 e 526 do RIR/99, aduz que, tanto no regime
do Lucro Real como no Lucro Presumido, para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a compensar a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido, o valor do imposto pago ou retido na fonte incidente
sobre receitas tributadas;
(iv)
como decorrência do artigo 34 da Lei n.o 8.981/95, que dispõe sobre as
normas gerais do IRPJ tanto para o Lucro Real como para o Presumido, as
retenções na fonte podem ser deduzidas do saldo de imposto a pagar desde
que as respectivas receitas tenham sido levadas à tributação, não havendo,
tratando temporal que diferencie um regime do outro;
(v)
a regra da dedutibilidade do IRRF convive com o regime de competência,
não havendo o descasamento entre o reconhecimento das receitas
financeiras e as respectivas retenções na fonte;
(vi)
o Lucro Presumido, em razão de sua dinâmica mais simplificada está
sujeito a algumas singularidades, como a possibilidade de reconhecimento
de suas receitas pelo regime de caixa;
(vii)
cita o §2o, do artigo 13, da Lei n.o 9.718/98, a IN SRF no 104/98 e
especificamente em relação às receitas financeiras e respectivo IRRF,
menciona o inciso II, do §9o, do artigo 55, da IN RFB no 1.022/10 e os
artigos 770 e 773 do RIR/99;
(viii) as retenções na fonte são deduzidas na apuração do IRPJ de cada período
de apuração trimestral, de acordo com os Informes de Rendimentos
fornecidos pelas instituições financeiras (refletidos em suas DIRFs), ao
passo que as receitas serão tributadas apenas na alienação, resgate ou
cessão do investimento;
(ix)
o aproveitamento do IRRF também se dá de acordo com o regime de
caixa, na medida em que a instituição promove o imediato recolhimento da
retenção e a informa em sua DIRF, corroendo o capital aplicado,
independentemente de alienação, resgate ou cessão do investimento;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

(x)
e, apenas quando da alienação, resgate ou cessão do investimento, é que a
Recorrente deverá tributar o rendimento ou ganho líquido, ou seja,
descontado o IRRF que já foi deduzido, anteriormente, também pelo
regime de caixa;
(xi)
por fim, conclui que jamais poderia o v. acórdão recorrido ter,
simplesmente negado o reconhecimento do IRRF em questão (declarado
sob regime de competência), sob a justificativa de não oferecimento à
tributação das receitas correspondentes, que se dará sob o regime de caixa,
quando da alienação, resgate ou cessão do investimento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/09/2019 (e-fl. 106), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/10/2019 (e-
fl. 108), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do 4a Trimestre do ano-calendário de 2006, oriundo das retenções de
IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras no valor original de R$ 14.841,40 (quatorze
mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).
De fato, em relação às fontes referentes às receitas financeiras, foi apurada uma
retenção de R$ 14.841,40, para um rendimento tributável de R$ 65.962,25. Confira-se:

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
MESES
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
IMPOSTO
RETIDO
60.746.948/0001-12
6800
ABRIL
R$ 179,70
R$ 40,43
60.746.948/0001-12
6800
MAIO
R$ 24.729,39
R$ 3.712,09
60.746.948/0001-12
6800
JULHO
R$ 34.324,41
R$ 9.565,01
60.746.948/0001-12
6800
AGOSTO
R$ 6.728,75
R$ 1.523,87
VALOR CONFIRMADO
R$ 65.962,25
R$ 14.841,40

Entretanto, embora as retenções acima tenham sido utilizadas pela Recorrente, os
valores dos rendimentos dessas aplicações financeiras não foram oferecidos à tributação,
conforme se observa da DIPJ (e-fl. 29):

Não é demais destacar, que o despacho decisório (e-fls.50/51) não homologou as
compensações por entender que o IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras
somente é deduzido do IRPJ caso as receitas financeiras tenham sido oferecidas à tributação.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho:
“Verificamos entretanto, que existem nos 2° e 3° trimestres de 2006 os registros de
saldos negativos de IRPJ nos valores de R$.3.744,38 e R$.11.097,02, que somados
totalizam o valor de R$.14.841,40, mas, também não há registros de utilização desses
créditos através do programa PERDCOMP.
Das verificações a esses trimestres acima citados, e ainda da leitura à nossa pesquisa ao
sistema DIRF, podemos claramente ver que esses valores citados no parágrafo anterior,
referem-se aos valores de IRRF retidos pela fonte pagadora com CNPJ de n°
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

60.746.948/0001-12 (Fundo/Cube 01.606.546/0001-53 e 02.567.997/0001-91) Banco
Bradesco SA., sobre rendimento de Aplicações Financeiras em Fundos de
Investimento - Renda Fixa que somam o valor de R$.65.962,25.
Entretanto, verificado que, embora as retenções de IRRF tenham sido utilizadas pela
interessada, o que observamos é que nos trimestres apurados na DIPJ/2007
retificadora (entregue em 16/12/2008) os valores dos Rendimentos dessas Aplicações
Financeiras não foram oferecidas à tributação, conforme fls.29/30 deste processo
(fichas 14a).” (e-fls. 50/51 e 92, g.n.).
Nesse contexto, a Recorrente aduz que as retenções na fonte são deduzidas na
apuração do IRPJ de cada período de apuração trimestral, de acordo com os Informes de
Rendimentos fornecidos pelas instituições financeiras (refletidos em suas DIRFs), ao passo que
as receitas serão tributadas apenas na alienação, resgate ou cessão do investimento.
Ocorre que, não se está questionando a escolha da Recorrente pelo regime de
caixa ou de competência4, mas sim o fato de que os rendimentos auferidos com as aplicações
financeiras não foram oferecidos à tributação.
E, de fato, conforme apurado nos autos pela análise do acórdão recorrido (e-fl.
97), não há qualquer lançamento de rendimento de aplicação financeira no ano-calendário de
2006. Confira-se:
“Ocorre que o crédito pleiteado nestes autos diz respeito ao 4o trimestre de 2006 e,
neste período de apuração, não houve retenção na fonte e, da mesma forma, não foi
oferecida a tributação qualquer valor.
Pela análise das DIRF de fls. 47 e 48, não houve rendimento tributável e,
consequentemente, IRRF nos meses de outubro, novembro ou dezembro de 2006 (4o
trimestre).
Analisando as folhas do Razão apresentado, também não se verifica, para os meses de
outubro, novembro ou dezembro de 2006, qualquer lançamento de rendimentos de
aplicação financeira
De toda forma, nas DIPJs (fls. 27 a 36), aonde se demonstra a apuração do IRPJ, aonde
deveriam ter sido levados eventuais rendimentos e correspondentes retenções para a
tributação, em nenhum dos trimestres de apuração do ano de 2006 (não apenas no
4o trimestre) houve a indicação de qualquer receita, seja financeira ou não.
Portanto, resta claro que não foi levada a tributação qualquer rendimento e, por
decorrência das determinações legais supra, não há que se considerar qualquer retenção,
restando inexistente o saldo negativo de IRPJ pleiteado, não havendo reparo a ser feito
no despacho decisório manifestado.” (g.n.)
Cabe lembrar que, embora seja reconhecida a possibilidade de tributar as receitas
financeiras segundo regime de caixa, tal opção deverá ser exercida em relação a todas as receitas
auferidas pela pessoa jurídica, não podendo a escolha ser adotada casuisticamente, para cada
uma das receitas que compõem a base de cálculo do IRPJ.
Nesse sentido, explicita o acórdão recorrido (e-fl. 96):

4 Tanto que a Solução de Consulta SRRF 9a Região n° 115, de 1999, teria concluído que “as empresas tributadas
pelo lucro presumido poderão, à sua opção, tributar o ganho de capital, bem como a receita bruta e demais receitas,
pelo regime de caixa ou de competência.”
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

“(...) cada trimestre deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão
das receitas auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a
dedução das retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as receitas
computadas na determinação do lucro.
O IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras somente é deduzido
do IRPJ apurado no encerramento do período de apuração caso as receitas
financeiras dos quais se originam tenham sido oferecidas à tributação. É o que
consta do acima citado art. 599 do RIR/2018.” (g.n.)
Assim, como bem apontou o acórdão recorrido, independentemente do regime
adotado, se de competência ou de caixa, somente se admite, para efeito de determinação do saldo
de imposto a pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o valor do imposto pago ou
retido na fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre
os quais incidiram o imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
IRRF. COMPROVAÇÃO. Verificando se que as receitas de aplicações financeiras
foram corretamente contabilizadas e oferecidas à tributação, segundo o regime de
competência, o IRRF correspondente pode ser aproveitado integralmente quando
do resgate dessas aplicações. (Processo n° 13804.001192/2002-38. Acórdão n° 1402-
002.921. Sessão de 22/02/2018. Relator Marco Rogério Borges, g.n.)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF Os rendimentos
auferidos em aplicações em fundos de investimento financeiro devem ser
acrescidos ao lucro presumido para fins de tributação do IRPJ,
ainda que não tenha havido o resgate da aplicação financeira, na medida em que a
pessoa jurídica tenha utilizado o IRRF sobre tais rendimentos para
dedução do IRPJ apurado no período trimestral.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. A ocorrência de postergação de pagamento do
IRPJ em função da infração indicada pela fiscalização demanda prova da ocorrência de
pagamento espontâneo em período base posterior. (Processo n° 15758.000260/2008-65.
Acórdão n° 1802-001.372. Sessão de 13/09/2012. Relatora Ester Marques Lins de
Souza, g.n.)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF (pelo regime de competência) sem oferecer à tributação
as receitas correspondentes, sob a justificativa de que se daria pelo regime de caixa, quando da
alienação, resgate ou cessão do investimento.
A propósito, argumenta a Recorrente (e-fl.117):
“E, apenas quando da alienação, resgate ou cessão do investimento, é que a Recorrente
deverá tributar o rendimento ou ganho líquido4, ou seja, descontado o IRRF que já foi
deduzido, anteriormente, também pelo regime de caixa.” (g.n.)
Em suma, a Recorrente pretende se valer do regime de caixa (no qual o registro
contábil é realizado com o ingresso efetivo dos recursos financeiros) para tributação das receitas
financeiras e do regime de competência (no qual os efeitos das transações são reconhecidos
contabilmente tão logo sejam produzidos) para aproveitamento do IRRF.
Ora, a Recorrente não só deixou de oferecer à tributação os rendimentos auferidos
pelas aplicações financeiras, como também utilizou as retenções de IRRF e as compensou com o
valor devido do IRPJ e pretende ainda deduzi-las novamente quando do resgate da aplicação.
Sem razão a Recorrente.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.722124/2012-34

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 140
DF CARF MF
Original